Tribunal: TJMT
Processo: 1030963-62.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030963-62.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEBASTIANA APARECIDA DA SILVA - CPF: 954.507.261-04 (EMBARGADO), CAROLINA HELENA FREITAS PRADO CALAZAES - CPF: 386.990.088-13 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), RACHEL BENTO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 331.229.618-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA
–
INVIABILIDADE
– MONTANTE RESSARCIDO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO VINCULADO AO NEGÓCIO
REEMBOLSO EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO – TEMA 312 DO STJ – CLÁUSULA PENAL – COBRANÇA VEDADA – PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO – ARTIGO 53,
§2º, DO CDC

- AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

A taxa de administração só pode ser cobrada durante o período de vinculação do consorciado com o grupo do consórcio.

Aplicam-se as cláusulas penais que impõem o pagamento de multas compensatórias ao consorciado desistente apenas quando comprovado que sua saída causou prejuízo ao grupo, e esse ônus incumbe à administradora (artigo 53, § 2º, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento
à Apelação.

O embargante alega
omissão da Câmara
julgadora em relação ao valor devido a título de taxa de administração
e

da existência de prejuízos pela desistência do consorciado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado foi consignado com clareza que
a desistência da autora e o fato de a taxa de administração ter a finalidade de custear o gerenciamento e operacionalização do grupo, não se justifica ser cobrada sobre a quantia não paga, visto que a consorciada não irá usufruir do serviço prestado pela ré.

Só é devida durante o vínculo contratual, ou seja, sobre o montante já quitado, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito da administradora, e o cálculo se dá em liquidação de sentença.

Assim, a cláusula 9.1 é inaplicável no caso concreto.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PRELIMNAR DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFICÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AFASTADA – FALSA PROMESSA DE COTA CONTEMPLADA – AUSENCIA DE PROVA – ADVERTÊNCIA DE AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO ASSINADO – CIÊNCIA DE QUE A CONTEMPLAÇÃO OCORRERIA POR LANCE OU SORTEIO - RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – RETENÇÃO DE VALORES – TAXA DE ADMINSITRAÇÃO, DE ADESÃO E SEGURO – POSSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE RETENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA – CLÁUSULA PENAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO SUPORTADO PELO GRUPO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E DA RÉ PROVIDO EM PARTE. 1. Para concessão do benefício da justiça gratuita é suficiente a declaração de pobreza assinalada pelo
requerente, sendo permitido a parte adversa
impugna-la
apresentando provas da capacidade financeira do postulante de custear as custas processuais. 2. Somente há duas formas de contemplação em consórcio, por lance ou por sorteio, conforme prevê o § 1º do art. 22 da Lei 11.795/2008, assim, o contratante não pode alegar que houve promessa de contemplação imediata, estando ciente que não havia qualquer garantia de data de contemplação.
3. É permitida a administradora de consórcio
reter os valores pagos
pelo consorciado desistente, as taxas de administração, de adesão e de prêmio de seguro, conforme a previsão expressa no contrato e em conformidade com a jurisprudência.
4. O fundo de reserva tem o objetivo de garantir o funcionamento do grupo e somente ser ressarcido à administradora quando o consorciado desistente for substituído, o que não ocorreu. 5. A execução da cláusula penal só é devida quando a desistência do consorciado em participar do grupo de consórcio traz efetivo prejuízo”
. (TJMT, n. 10330381620198110041 MT, relatora Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho, julgamento em 18-10-2022, Primeira Câmara de Direito Privado, publicação em 24-10-2022).

Quanto à multa de 10%, só é pertinente quando comprovado pela administradora que a desistência gerou prejuízo para o grupo, consoante § 2º do artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo”
.

No presente feito, a sanção pecuniária de 10% (cláusula 34.2) é indevida, uma vez que a apelada não produziu a prova exigida no CDC. Por consequência, não incide no cálculo da quantia a ser restituída à apelante.

Para ilustrar:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ACÓRÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo
"(
AgInt
no
AREsp
1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
17/04/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou o cabimento da cláusula penal ao consorciado desistente. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. "A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio" (
AgInt
no
AREsp
1.069.111/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020,
DJe
de 1º/04/2020). 5. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1943561 SP 2021/0226889-8, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2022).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024